Tribunal: TJMT
Processo: 1031345-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031345-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVENIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.393.961-49 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUVENIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.393.961-49 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JUVENIL FERREIRA DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031345-43.2021.8.11.0003

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUVENIL FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUVENIL FERREIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA PARTE AUTORA

–

TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DA PARTE REQUERIDA -
ALEGAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A CONCAUSA – DOENÇA DEGENERATIVA QUE FOI AGRAVADA PELO TRABALHO EXERCIDO (TRABALHADOR RURAL / BRAÇAL) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR COMPROVADA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTDORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO -

SÚMULAS 15/STJ E 501/STF - CAUSA DE PEDIR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

.1 - O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. O
termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia Auxílio-Doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente a cessação do auxílio-doença acidentário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031345-43.2021.8.11.0003

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUVENIL FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUVENIL FERREIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos
de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Juvenil Ferreira da Silva
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

1a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente com pedido subsidiário de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, registrada sob o no. 1031345-43.2021.8.11.0003,

proposta pelo segundo apelante

em face do

primeiro apelante
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JUVENIL FERREIRA DA SILVA em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para condenar o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho (espécie 92), a partir da data da perícia (30/05/2022 – id. 83364756).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas relativo ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde a data de 30/05/2022 até a data da sua efetiva implantação, descontado eventuais valores recebidos a título benefício previdenciário e/ou remuneração.

[...]

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC)

[...]

Irresignado,
Juvenil Ferreira da Silva
(ID. 155423844), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, no que tange a DIB fixada no
decisum,
tendo em
que o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente é devido desde 06/11/2019, posto que nos autos restou comprovada a incapacitação desde a referida data, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Caso não seja esse o entendimento, requer à
concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária a partir de 06.11.2019 ou 31.05.2020 (data do indeferimento do pedido de prorrogação do benefício), haja vista que o laudo judicial foi incisivo acerca da incapacidade parcial e permanente, comportando a concessão do auxílio temporário, nos moldes do ar.t 59 da Lei de Benefícios

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, nos termos acima expostos.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme se verifica da certidão inserida no ID 165428299.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também se insurge contra a sentença, alegando que merece reforma, sob o fundamento de que
inexiste qualquer comprovação acerca da origem acidentária da patologia incapacitante da qual a parte autora se encontra acometida, tendo a perícia judicial concluído pela ausência de nexo causal com a atividade desenvolvida pelo autor.

Sustenta que, sendo da parte autora o ônus da prova entre a doença e a atividade desenvolvida, e não estando tal situação caracterizada, incabível a concessão de benefício acidentário, devendo o feito ser julgado improcedente.

Caso não seja esse o entendimento, requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando o declínio da competência em favor da Justiça Federal em Rondonópolis.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos,
afastando-se a concessão deferida ante a ausência de evento acidentário.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 155423850), a parte autora, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 149518150), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031345-43.2021.8.11.0003

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUVENIL FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUVENIL FERREIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recursos
de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Juvenil Ferreira da Silva
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

1a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente com pedido subsidiário de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, registrada sob o no. 1031345-43.2021.8.11.0003,

proposta pelo segundo apelante

em face do

primeiro apelante
,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a presente ação para concessão de do benefício de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, ao restabelecimento de auxílio-doença
, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra o Requerente que, laborou como trabalhador avulso, carregando e descarregando mercadorias, e posteriormente como moto taxista.

Relata que, em decorrência das funções exercidas, que exigem sobrecarga em coluna, desenvolveu as seguintes enfermidades:
Dorsalgia (CID M54), Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), Lumbago com Ciática (CID M54.4), Dor Lombar Baixa (CID M54.5), Artrose não especificada (CID M19.9).

Sustenta que
,
em razão da inaptidão laborativa, pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença acidentário, que restou deferido nos seguintes períodos:
08.10.2019 a 05.11.2019 (NB 6298706325), 23.01.2020 a 31.05.2020 (NB 6311242579) e 11.05.2021 a 13.08.2021 (NB 6351330606,
motivo pelo qual, pugnou em 22-09-2021, pela prorrogação do benefício; todavia, restou indeferido.

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido a aposentadoria por invalidez.

A perícia médica foi realizada em 30-05-2022 (ID n. 155423833).

Após isso, o Magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Dessa sentença recorre a parte Autora e Requerida.

Do Apelo de
Juvenil Ferreira da Silva

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, o Recorrente requer a reforma parcial da sentença, no que tange a DIB, uma vez que o Magistrado
a quo
fixou como temo inicial, a data da perícia realizada nos autos, ou seja, 30-05-2022.

Assim, sustenta que o
decisum
merece reforma parcial argumentando que
o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente é devido desde 06/11/2019, posto que nos autos restou comprovada a incapacitação desde a referida data, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

É cediço que, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo, e apenas na ausência deste, a partir da citação do INSS.

Com efeito, consoante estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.369.165/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 626), a
citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa
.

Posteriormente, houve a edição da Súmula 576 do STJ, com a seguinte redação: “
ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida
”.

Por sua vez, à luz do entendimento expendido pela referida Corte Superior, nas hipóteses em que a controvérsia paira sobre a concessão de aposentadoria por invalidez, ou o restabelecimento de auxílio-doença, a correspondente concessão judicial não constitui novo benefício, mas a restauração de uma benesse indevidamente interrompida.

Assim, de acordo com o entendimento do STJ,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria
por
invalidez
é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
." (
AgRg no REsp 1418604/SC
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014).

Ocorre que, no caso dos autos, resta incontroverso que
o segurado usufruiu do auxílio-doença, até
13-8-2021
, termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Além do mais, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

Entende-se que, o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...]
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) [Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais
. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018, Publicado no DJE 27/8/2018) [Destaquei]

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Logo, a implantação da aposentadoria por invalidez deve se dar a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja,
14-8-2021
, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ.

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença
, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente
, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Desse modo, impõe-se o
parcial provimento
do recurso de apelação da parte autora.

Do Recurso da parte requerida

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também se insurge contra a sentença, alegando que merece reforma, sob o fundamento de que
inexiste qualquer comprovação acerca da origem acidentária da patologia incapacitante da qual a parte autora se encontra acometida, tendo a perícia judicial concluído pela ausência de nexo causal com a atividade desenvolvida pelo autor.

Sustenta que, sendo da parte autora o ônus da prova entre a doença e a atividade desenvolvida, e não estando tal situação caracterizada, incabível a concessão de benefício acidentário, devendo o feito ser julgado improcedente.

Caso não seja esse o entendimento, requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando o declínio da competência em favor da Justiça Federal em Rondonópolis.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos,
afastando-se a concessão deferida ante a ausência de evento acidentário.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que o Autor, ora Apelante, foi submetido a perícia médica oficial
(ID. 155423833 -
Dr. Marcos José Pieroni – CRM 1175/TEOT: 4699/RQE 1939), atestou sua incapacidade parcial e permanente, além de consignar,
in verbis
:

[...]

Respostas a quesitos do Autor

1)

O autor tem histórico de trabalho na zona rural, saqueiro e ultimamente moto taxista.

2)

No início o trabalho que exercia era de dispêndio de força física. Com o passar dos anos devido aos sintomas que se agravam à sobrecarga postural foi trabalhar de moto taxista.
Essas atividades braçais anteriores exigem esforços com os membros e coluna vertebral.

3)

As patologias diagnosticadas como artrose da coluna vertebral são decorrentes da evolução degenerativa
cujos sintomas foram se agravando com o trabalho e com a idade. Foi quando em 2019 a sintomatologia se agravou e ele se afastou do trabalho de moto taxista.

4)

A patologia degenerativa tem a sintomatologia agravada (dor lombar e ciatalgia) mesmo com esforços de menos intensidade na função de moto taxista.

5)

Há incapacidade laboral para atividade de esforço e sobrecarga postural. Apesar de ser uma profissão em que não há necessidade de esforço e sobrecarga, os sintomas se agravam mesmo com o impacto postural quando dirige a motocicleta.

6)

A incapacidade é parcial.

7)

A incapacidade parcial é permanente.

8)

Provavelmente em agosto de 2019 estava incapacitado. Data da primeira RNM da coluna lombar.

9)

O autor clinicamente se encontra muito sintomático.
Sem condições de reabilitação profissional para atividades de esforço e sobrecarga postural. Fator desfavorável para reabilitação: Baixa escolaridade, dor crônica, falta de tratamento adequado no SUS e idade avançada.

[...]

Respostas a quesitos do INSS

Juvenil Ferreira da Silva, 53 anos, moto taxista, ensino fundamental incompleto.

[...]

3) Espondiloartrose
/Discopatia Degenerativa da Coluna Lombar. CID M 47.2/M51.3

[...]

12) A incapacidade estava se iniciando provavelmente em meados de 2019.

[...]

16) Há incapacidade para atividade braçal.

17) Há incapacidade para atividade que não demanda esforço físico e sobrecarga.

18) A incapacidade para esforço braçal é permanente.

[...]

22)
Não há nexo causal com o trabalho. A patologia

e seus sintomas foram evoluindo com o passar dos anos.

[...]

E por fim, concluiu o
expert:
[...]
1) O autor durante sua vida laboral foi trabalhador braçal em atividades de alto impacto. 2) Muito antes de trabalhar como moto taxista provavelmente, já apresentava indícios de sintomatologia lombar. 3) Conseguiu trabalhar em outra função como moto taxista por período de 25 anos mas, com o passar do tempo, as alterações degenerativas e evolutivas foram se agravando a ponto de que mesmo em cima de uma motocicleta a sintomatologia foi se agravando até afastar-se definitivamente da função em 2019.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que o Requerente é portador de
doença degenerativa
(
Espondiloartrose/Discopatia Degenerativa da Coluna Lombar. CID M 47.2/M51.3);
todavia, as
patologias diagnosticadas como artrose da coluna vertebral são decorrentes da evolução degenerativa
cujos sintomas foram se agravando com o trabalho e com a idade.

Verifica-se, portanto, que o problema de saúde do autor, ainda que de origem
degenerativa
,
agravada
pelo
trabalho
, tem íntima relação com sua atividade laboral, impedindo que ele desempenhe a mesma função que exercia antes de surgirem os sintomas da
doença
(trabalhador braçal / moto taxista
).

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AÇÃO ACIDENTÁRIA.NEXO DE CAUSALIDADE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. EMISSÃO DE CAT. CONCAUSA.

Caso em que a segurada apresenta doença degenerativa cujos sintomas foram agravados por acidente havido no exercício do seu trabalho habitual
. Anterior concessão administrativa de benefício de natureza acidentária. Concausa laboral reconhecida. INCAPACIDADE DA SEGURADA À ATIVIDADE QUE EXERCIA AO TEMPO DO ACIDENTE DE TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA: PERTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECEBIMENTO POSTERIOR DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 104, INC. III, DO DECRETO N.o 3.048/1999. PRECEDENTES.

- Inviabilidade de a segurada voltar a exercer suas atividades profissionais habituais. Restabelecimento do auxílio-doença. Manutenção do benefício até a reabilitação profissional. Arts. 59 art. 62 da Lei n. o 8.213/1991. Possibilidade de desempenho de trabalho diverso.

- Concluída a reabilitação profissional, caberá a conversão do benefício de auxílio-doença para o auxílio-acidente. Previsão do art. 104, inc. III, do Decreto no 3.048/1999. Na impossibilidade da reabilitação, cumpre ser concedida a aposentadoria por invalidez acidentária. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70080200538 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 21/2/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/3/2019) [Destaquei]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

Como se vê, o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o
expert
foi conclusivo no sentido de que
Sem condições de reabilitação profissional para atividades de esforço e sobrecarga postural. Fator desfavorável para reabilitação: Baixa escolaridade, dor crônica, falta de tratamento adequado no SUS e idade avançada.

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a idade, atualmente com 53 (cinquenta e três) anos, a escolaridade, que no presente caso tem o grau de instrução – Ensino fundamental Incompleto (ID n. 155423833), além da dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Ademais, o
Expert
consignou que
Há incapacidade para atividade que não demanda esforço físico e sobrecarga,
inclusive o labor que exercia, ou seja, de
moto taxista
, uma vez que
Apesar de ser uma profissão em que não há necessidade de esforço e sobrecarga, os sintomas se agravam mesmo com o impacto postural quando dirige a motocicleta.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes. [...].”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (Destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, Publicado no DJE 25/8/2017). (destaquei)

Assim, a sentença deve ser ratificada para conceder a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.

(STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (Destaquei)

No que diz respeito
a arguição de que deve ser declarada a nulidade da sentença, determinando o declínio da competência em favor da Justiça Federal em Rondonópolis, uma vez que não há nexo causal com o trabalho, portanto, não trata-se de acidente de trabalho, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
ainda que, a prova pericial produzida em juízo possa indicar a ausência de nexo causal entre a enfermidade diagnosticada e o acidente de trabalho, referida conclusão não possui o condão de modificar a
competência
jurisdicional firmada com base na descrição do pedido e da
causa
de
pedir
contidos na petição inicial.

Esse também é o entendimento do STJ. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ.

4.
Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal
. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial
. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII. Na forma da jurisprudência, "
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/6/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/6/2021) [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo de
Juvenil Ferreira da Silva
, para reformar a sentença e determinar que o termo inicial da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, deve ser o dia seguinte da cessação do benefício auxílio-doença acidentário.

Em relação ao Recurso de Apelação apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023